Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004470-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (AGRAVANTE), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (AGRAVADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (AGRAVADO), RENATA TIMIDATI RAIMUNDO - CPF: 059.226.431-93 (PROCURADOR), RENATA TIMIDATI RAIMUNDO - CPF: 059.226.431-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – PROPRIEDADE RURAL -

TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESNECESSIDADE – INSCRIÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a polêmica quanto a quem teria dado ensejo ao inadimplemento contratual, com sérias e consideráveis fundamentações advinda de ambas as partes, tem-se como precipitada a determinação de arresto, todavia, devendo ser mantida o comando judicial que culminou na averbação da existência da ação principal junto à matrícula do imóvel em discussão.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Hélio Desbessel
(Id-160612662), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que em sede de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E PEDIDO CAUTELAR DE PROTESTO E ARRESTO
no 1002710-12.2022.9.11.0005,”
deferiu:

1 -

o protesto contra alienação do bem mediante averbação da existência da ação às margens da matrícula no 18643 do CRI de Diamantino;

2 - o arresto anual de 10 sacas de soja por hectare, a incidir sobre 50% (cinquenta por cento) da área total do imóvel, ou seja, 484ha, totalizando a quantia de 4840 (quatro mil oitocentas e quarenta) sacas de soja, as quais deverão ser vendidas pela parte requerida, mediante prévia e idônea cotação, e o seu respectivo valor depositado em juízo até o dia 10 de fevereiro de 2023 e assim sucessivamente a cada ano, até que o presente litígio transite em julgado, isto sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir sobre cada parcela anual, limitado o montante da multa, sobre cada parcela anual, ao valor atribuído à causa.”

Aduz em síntese que no dia 09/04/2002, entabularam contrato de compra e venda do imóvel rural matriculado sob n. 18.643, no CRI de Diamantino/MT, pelo valor de R$ 596.400,00 (quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Na exordial aduziu o Agravado que, “logo no início do contrato”, o Agravante se tornou inadimplente em aproximadamente 69,92% das obrigações descritas no respectivo contrato de compra e venda, razão pela qual, em 10/04/2008, efetuaram a sua notificação extrajudicial.

Mais adiante, esclarecem que aguardaram pelo encerramento das ações judiciais no 1381-80.2002.8.11.0005; no 1475-23.2005.8.11.0005; e no 1114-54.2015.8.11.0005, “que outrora era empecilho para o cumprimento do contrato”. Contudo, como não obtiveram êxito em receber os valores supostamente devidos, ajuizaram a demanda
in examine.

Em cognição sumária, vindicaram pela averbação da existência da aludida ação às margens da matrícula no 18.643, do CRI de Diamantino/MT, bem como pelo arresto anual de 10 (dez) sacas de soja por hectare (484 ha.), as quais deveriam ser depositadas até o dia 10 de fevereiro de cada ano.

O Juízo
a quo
, por sua vez, sem mesmo oportunizar o contraditório prévio, determinou que fosse efetivado o protesto contra alienação e, igualmente, o arresto anual das sacas de soja, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma que a decisão ora agravada é completamente açodada e totalmente divorciada da realidade fática, especialmente porque os próprios Agravados confessam que a área versada no contrato de compra e venda em questão foi objeto de diversos litígios, entre eles o Banco do Brasil moveu ação de reintegração de posse em desfavor do Agravante Hélio, autuada sob o no 1381- 80.2002.8.11.0005, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, referente a área objeto do contrato de compra e venda entre Agravante e Agravados.

Em decorrência da sobredita ação, o Agravante foi privado de exercer a posse sobre o imóvel por mais de 5 (cinco) anos, até que esta egrégia Corte de Justiça reconheceu que a área vindicada pelo Banco do Brasil, na verdade, não correspondia ao imóvel adquirido pelo Requerido, ora Agravante.

Na mesma época, o Sr. Pedro Ferracin e outros, ajuizaram Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 1475-23.2005.8.11.0005, com o objetivo de cancelar o registro no 3, lançado sob a matrícula n. 18.643 do CRI de Diamantino (a mesma do imóvel objeto da presente ação), e suas demais averbações posteriores, referente a escritura pública de compra e venda do referido imóvel.

Assevera que a propriedade da matrícula no 18.643, do CRI de Diamantino/MT, não pertence aos Agravados em razão do reconhecimento da pretensão anulatória exercida por Pedro Ferracin e outros, razão pela qual não podem exigir do Réu/Agravante o cumprimento de uma obrigação da qual não pode cumprir a sua parte.

A Cláusula 7a do contrato firmado, entre os ora litigantes, estipulava que as partes teriam um prazo de 120 dias para providenciar a documentação necessária à escrituração de transferência e registro dos imóveis e dos demais bens; finalidade esta que se tornou impossível de cumprimento para os Autores/Agravados, porquanto terem perdido a propriedade do imóvel de matrícula no 18.643, do CRI de Diamantino, na ação anulatória ajuizada por Pedro Ferracin.

Por outro lado, Excelência, não se pode confundir o fato de o Agravante buscar a aquisição da propriedade do imóvel rural diretamente com os verdadeiros proprietários (Pedro Ferracin e outros), como implementação do objeto do contrato de compra e venda firmado com os Autores, ora Agravados, como estes maliciosamente querem fazer crer.

Outrossim, alega que cumpriu mais de 70% do contrato em questão, cuja integralidade somente não foi efetivada ante a ocorrência da
exceptio non adimpleti contractus.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão recorrida.

Foi deferido em parte o efeito suspensivo – Id-160834678.

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões constantes do Id-162197152, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT., 05 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023